Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO ENTREGA. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA CONTRATANTE. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários, não importando considerar o nível de participação de cada fornecedor, na medida em que a solidariedade implica na sujeição individual ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste.

2. Nos termos do artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN, que consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.”

3. In casu, à época da realização do contrato de encomenda de moeda estrangeira, existia contrato de correspondência no País entre a empresa correspondente e a corretora contratante, devendo esta responder solidariamente pelo descumprimento contratual da transação realizada com o seu contratado.

4. A instituição contratante assume toda a responsabilidade pelo cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas pelo contratado, assim, eventuais descumprimentos contratuais e legais devem ser discutidos pelas empresas em ação regressiva, não cabendo à transferência dos riscos da atividade à consumidora.

5. O prejuízo financeiro suportado pela autora restou comprovado, sendo desnecessário aferir qual das requeridas teria dado causa ao descumprimento, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do CDC.

6. Recursos conhecido e não provido. Sentença mantida.